Tribunal: TJPA
Processo: 0821170-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821170-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ZITO MORAES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por ZITO MORAES RODRIGUES, que deferiu tutela provisória para suspender as cobranças realizadas pela instituição financeira, em razão da ausência de comprovação mínima da regularidade da avença, limitando-se o banco a apresentar data de inclusão do contrato, sem indicação da data de término dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão das cobranças efetuadas pelo Banco agravante, à luz da ausência de comprovação mínima da regularidade contratual e da aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita a análise à correção ou incorreção da decisão interlocutória impugnada, sem adentrar no mérito da lide, conforme doutrina de Luiz Fux sobre a extensão e profundidade da matéria devolvida ao tribunal.

4.

A concessão da tutela provisória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que, no caso, encontram-se presentes, tendo em vista os indícios de ausência de segurança na contratação e a vulnerabilidade do consumidor.

5.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, que impõe à instituição o dever de suportar os riscos inerentes à sua atividade.

6.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui regra de instrução aplicável nas hipóteses de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, não afastando a necessidade de comprovação mínima pelo autor, a qual se verifica no caso concreto.

7.

Em demandas declaratórias negativas, vigora o princípio da impossibilidade da prova negativa, transferindo-se à instituição financeira o ônus de demonstrar a existência e regularidade da contratação, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

8.

A decisão agravada agiu com a cautela necessária, ao suspender os descontos até ulterior comprovação da regularidade contratual, preservando os direitos do consumidor e respeitando os princípios que regem as relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe-se à análise da correção ou incorreção da decisão interlocutória recorrida.

2.

A concessão de tutela provisória exige prova mínima do direito alegado e risco de dano, presentes quando há indícios de contratação irregular em prejuízo do consumidor.

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes em operações bancárias, conforme previsto no CDC e na Súmula 479 do STJ.

4.

Nas ações declaratórias negativas, a instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação, dada a impossibilidade de prova negativa pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 12, 14; CPC, arts. 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2271223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016; TJ-RN, AI nº 0812247-45.2023.8.20.0000, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j. 21.12.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0821170-91.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

AGRAVADO:
ZITO MORAES RODRIGUES

ADVOGADO: ANDERSON GABRIEL MARTINS DE MELO - OAB/PA Nº 33.494

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
ação de repetição de indébito com pedido de danos morais com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
ZITO MORAES RODRIGUES
em desfavor de
BANCO DAYCOVAL
objetivando a declaração de inexistência de relação para com a requerida.

Decisão interlocutória:
de ID. 132236693 deferiu o pedido de tutela provisória para suspensão das cobranças ante a inexistência de prova da regularidade da avença, dada apenas a existência de data inclusão sem menção a data final de descontos.

Recurso:
de agravo de instrumento
BANCO DAYCOVAL
, sob ID. 23985744, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre
i)
ausência de preenchimento dos requisitos da tutela provisória, mormente aquando da regularidade da contratação e
ii)
que não fora provada qualquer dano à Consumidora o que, por sua vez, para além de afastar a probabilidade de direito, obsta o reconhecimento de um suposto risco sem que se perca de vista a
iii)
exorbitância da multa fixada.

Recebimento do recurso:
ao ID. 24011107,
sem
efeito suspensivo.

Embargos de Declaração
por
BANCO DAYCOVAL
ao ID. 24205615.

Embargos de Declaração não providos ao ID. 25168553.

Agravo Interno por
BANCO DAYCOVAL
ao id. 25598796.

Contrarrazões:
não apresentadas ao ID. 26442509.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0821170-91.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

AGRAVADO: ZITO MORAES RODRIGUES

ADVOGADO: ANDERSON GABRIEL MARTINS DE MELO - OAB/PA Nº 33.494

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança diante da ausência de indício mínimo de regularidade da avença.

Avante
e com objetividade.

Deve-se ter em mente inicialmente que a matéria devolvida pela via restrita do agravo de instrumento está limitada apenas no cotejo do acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida na origem, sem que, de fato, se adentre na profundidade do mérito da causa.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Pois bem.

O que se analisa em sede de tutela provisória, é a probabilidade de algo. Neste caso, a probabilidade do direito e a probabilidade de que faltando provimento, o bem jurídico venha perecer enquanto não se tenha decisão ulterior. Isso porque, alinhavar cognições que desbordam do acerto ou desacerto da decisão objurgada, está obstado pela via do presente Instrumento, o que por sua vez, exorta o não considerar destas falas de natureza estritamente meritória.

Como destaquei em decisão inaugural, da leitura dos autos de origem o que se percebe é que, muito embora não exista prova robusta de fraude, há compreensão probatória
– mínima -
que envereda, desde logo, a indícios de que não foram observados os padrões de segurança. Explico.

Partindo do pressuposto da teoria do risco do empreendimento adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Isso quer dizer que, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Quem aufere os bônus deve arcar com os ônus, nos termos da Súmula 479 do STJ,
verbis
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Quando o consumidor alega irregularidade nos descontos, deve ele fazer prova mínima da existência dos descontos e fundada dúvida sobre a licitude da cobrança, razão pela qual
– pela inversão do ônus da prova como regra de instrução e atinente à vulnerabilidade do consumidor –
é que as parcelas devem ser suspensas até que, de fato, seja comprovada a licitude.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Neste sentido, vem decidindo os tribunais pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A TÍTULO DE RMC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS QUE SE IMPÕE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA NEGATIVA NON SUNT PROBANDA. ÔNUS DESCONSTITUTIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ASTREINTES ARBITRADAS DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0812247-45.2023.8.20.0000, Relator: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 21/12/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/12/2023)

Nas hipóteses de ações declaratórias negativas, vige o
“princípio da impossibilidade da prova negativa”
, em que se dispensa a parte autora de provar sua assertiva, recaindo sobre a demandada, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar que celebrou com a demandante o negócio subjacente, demonstrando a existência do crédito que se pretende desconstituir.

Em reforço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021) . 2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018) . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Por esta razão, vê-se que a decisão recorrida cuidou da cautela necessária ao caso em comento, razão pela qual, merece por ora, ser mantida diante de a tutela de urgência pretendida na origem ter sido deferida.

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter o interlocutório combatido – que suspendeu as cobranças feitas pela Agravante em detrimento do Consumidor.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Agravo interno de ID. 25598796 prejudicado diante do julgamento de mérito do recurso principal.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/07/2025